Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0732683-11.2022.8.07.0001 DESPACHO Os autos foram encaminhados ao CEJUSC para homologação de acordo (id. 64756704), no entanto, as partes não se apresentaram à sala do 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (1o NUVIMEC), frustrando a audiência de conciliação designada (id. 66680200). Considerando a justificativa apresentada pelo apelante para o não ingresso na sala virtual da audiência (id. 66688099), bem assim a anuência da apelada com os termos do acordo extrajudicial anexado no id. 64739261 (id. 67828879), retornem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC) para os devidos fins, conforme despacho desta relatoria em id. 64756704. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator